Tribunal: STF
Processo: HC 260859
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Vício de fundamentação. Inocorrência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F.B.M.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do AREsp 2.804.395/RJ (evento 3, fls. 692-7 e; 699-702).



    O paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal (evento 3, fls. 1-6). 



    No presente writ, a Defesa argumenta ausência de fundamentação do acórdão recorrido e violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 315, §2º, III e IV, e 619 e seguintes, do Código de Processo Penal, que “deixou de sanar contradição e omissão relevantes ao julgamento da causa, vícios apontados com clareza pela Defesa Técnica”. Alega ausência de provas para a condenação. Aponta que o Tribunal local não apreciou a alegação defensiva de existência de contradição nos depoimentos da vítima - argumento central para a absolvição do paciente. Requer, em medida liminar, a suspensão de eventual execução da pena até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o exame de mérito do recurso especial.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 3, fls. 692-3):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em que se alegava omissão da Corte de origem sobre a contradição entre as versões apresentadas pela vítima em sede de inquérito policial e em juízo, no contexto de condenação por estupro de vulnerável. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do Tribunal de origem ao não apreciar a contradição nos depoimentos da vítima, o que seria o argumento central da defesa para a absolvição do acusado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Corte de origem enfrentou expressamente a questão e fundamentou sua decisão com base em provas válidas, regularmente submetidas ao contraditório, concluindo pela suficiência dos elementos probatórios para a condenação.



    4. A decisão judicial não é considerada omissa apenas por ser contrária à pretensão do recorrente, desde que devidamente fundamentada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Colho, ainda, a ementa do acórdão proferido em embargos de declaração (evento 3, fls. 699-700):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, sob a alegação de contradição quanto ao pedido de reconhecimento da omissão da Corte de origem em avaliar a tese defensiva relacionada à precariedade das provas para a condenação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser providos quando não há demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mas apenas inconformismo com a decisão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero inconformismo da parte. 



    4. O acórdão embargado expôs de forma coerente e fundamentada as razões para o desprovimento do agravo regimental, ao constatar que inexiste fundamentação deficiente no acórdão local, mas apenas conclusão desfavorável aos interesses da defesa.



    5. A embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, limitando-se a alegar contradição para rediscutir o agravo regimental, devidamente enfrentado pela Corte. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Embargos de declaração rejeitados.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



     



    Ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação do acórdão impugnado, a Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental, desincumbiu-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao assentar que:



    “De fato, as razões do agravo regimental se restringem a externar inconformismo quanto à suposta omissão da Corte de origem em apreciar a tese defensiva relativa à contradição entre as versões apresentadas pela vítima na fase inquisitorial e em juízo. 



    Delimitada a questão a ser enfrentada, as alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Como se constatou quando do julgamento monocrático, a Corte a quo, com fundamento em contexto fático-probatório constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, concluiu terem sido produzidos elementos probatórios suficientes para a condenação do acusado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável.



    Ressalte-se que a conclusão alcançada pelo TJRJ resultou da análise integrada do conjunto probatório, abrangendo tanto as provas colhidas em juízo quanto aquelas reunidas na fase investigativa. O acórdão expressou - ainda que reiterando as conclusões da sentença condenatória - como fatores que fragilizam a negativa de autoria, a possibilidade de revitimização da criança por sua própria família, o ambiente de pressão no qual se encontrava e a artificialidade percebida em suas respostas durante a oitiva judicial. Em contrapartida, a decisão enfatizou a coerência entre a primeira versão apresentada pela criança e aquela prestada em juízo por seu pai, o que reforçou a credibilidade da narrativa inicial sobre o delito.



    E para que não persistam dúvidas, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 414-417):



    (...).



    Aponto esses aspectos justamente para demonstrar que não houve omissão do Tribunal local em relação à tese defensiva que sustentava a fragilidade probatória, com base na divergência entre as declarações da vítima na fase policial e em juízo. O que se verifica é uma valoração racional das provas, que, ainda que desfavorável aos interesses da defesa, foi devidamente fundamentada. Por essa razão, não se pode falar em violação ao art. 619 do CPP apenas porque a conclusão judicial foi contrária à pretensão do recorrente.” (evento 3, fls. 693-5).



    Extraio, no que sobreleva, excerto do voto condutor dos embargos de declaração (evento 3, fls. 701-2):



    “Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 



    Constata-se que o acórdão embargado expôs, de forma coerente e fundamentada, as razões que conduziram ao desprovimento do agravo regimental, amparando-se na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, no sentido de que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 



    Nesse contexto, o não acolhimento da tese defensiva não significa ausência de fundamentação, mas apenas apreciação desfavorável aos interesses da defesa. Veja-se o seguinte excerto do acórdão embargado (fls. 602-603):



    (...).



    Com efeito, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à presença de contradição, omissão, obscuridade ou erro material do juízo na decisão embargada. Todavia, a pretexto de alegar contradição, o embargante pretende, apenas, reabrir a discussão fática e probatória, para que seja substituída a conclusão adotada pela Corte de origem, que lhe foi desfavorável, em pretensão devidamente rejeitada pelo julgamento do agravo regimental realizado por esta Corte Superior. 



    O embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios do art. 1022 do Código de Processo Civil e 619 e 620 do Código de Processo Penal, demonstrando, seus argumentos, apenas o inconformismo com a solução jurídica encontrada.”



    In casu, da leitura dos fundamentos dos acórdãos impugnados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Ressalto que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Destaco precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente